Tribunal: TJPA
Processo: 0024408-88.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0024408-88.2005.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, ANTONIO PEREIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PROGRESSÃO ROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. AUTOMÁTICA. PREVISÃO LEGAL. LEI MUNICIPAL Nº 7.528/91 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93.

1.
Apelo do Município de Belém:
Prescrição quinquenal. Relação de trato sucessivo. As verbas em questão devem alcançar os cinco anos anteriores à propositura da ação. Preliminar rejeitada. Súmula 85 do STJ. Mérito. Alega que o servidor não comprovou tempo de efetivo exercício para alcançar a progressão. Não há como prosperar tal alegação posto que consta nos autos o histórico funcional do servidor, sendo elemento de prova hígido.
Apelo conhecido e não provido
.

2.
Apelo do servidor
: Progressão funcional horizontal. Matéria disciplinada pelo Estatuto do Magistério de Belém, Lei nº 7.528/1991, alterada pela Lei Municipal nº 7.673/93. A progressão é automática e a cada interstício de tempo de 02 (dois) anos. Com razão o apelante quanto à disciplina legal e ao intervalo de tempo para as promoções. Honorários sucumbenciais mantidos.
Apelo conhecido e parcialmente provido.

3.
Reexame de sentença conhecido para modificar parcialmente a sentença reexaminada nos seguintes termos:
deve o servidor
Antônio Pereira Rodrigues
ser enquadrado no cargo de professor licenciado pleno,
em definitivo, na referência 18, a partir de 01.01.92 e ser promovido para a referência 19, a partir de 01.01.94, para a referência 20, a partir de 01.01.96, para a referência 21, a partir de 01.01.98, para a referência 22, a partir de 01.01.2000 e, por fim, para a referência 23, a partir de 01.01.2002, com fulcro no Estatuto do Magistério do Município de Belém, Lei 7673/93. Condeno o Município de Belém a pagar ao servidor Antônio Pereira Rodrigues as verbas decorrentes do seu enquadramento e promoções, referente aos cinco anos anteriores à propositura da ação, na forma da súmula 85 do STJ. Quanto aos juros e correção monetária, aplica-se o
Tema 810/STF e o Tema 905/STJ. Mantidos os honorários sucumbenciais fixados pela sentença de piso.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao apelo do Município de Belém, bem como conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Antônio Pereira Rodrigues. Em sede de reexame de sentença, modificá-la parcialmente, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES(RELATORA):

Trata-se de Reexame Necessário e recursos de apelações cíveis interpostos pelo Município de Belém e por Antônio Pereira Rodrigues em face da sentença prolatada pelo juízo de direito da 2ª vara da fazenda da comarca da capital nos autos da ação ordinária proposta por este último que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

A sentença combatida condenou o Município de Belém – SEMEC a conceder a progressão funcional horizontal ao professor municipal equivalente ao percentual de 10% na forma do parágrafo único do art. 12 da Lei 7507/91, bem como ao pagamento das parcelas vencidas e não pagas concernentes às progressões funcionais que lhe são devidas, observado o prazo prescricional quinquenal, considerando-se o prazo de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

A parte dispositiva da sentença vergastada assim consignou:

“(...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que CONDENO o requerido a incorporar em definitivo aos vencimentos do autor as respectivas progressões funcionais na proporção de 10%, bem como pagar ao mesmo o valor relativo às parcelas vencidas corrigidas pelo INPC mais juros de 1% ao mês desde quando deveriam ter sido pagas e vincendas. O valor do débito deverá ser apurado em liquidação de sentença, obedecendo-se a prescrição quinquenal nos termos da fundamentação.

Julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do CPC.

Sem custas e, honorários advocatícios, no valor de R$1.000,00 (um mil reais) ao advogado da parte autora, pelo sucumbente.

Decorridos os prazos legais, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para fins de reexame necessário.

P.R.I.

Belém, 03 de julho de 2014.”

Contra a sentença foram opostos Embargos de Declaração com efeito modificativo, pelo autor Antônio Pereira Rodrigues (id 4640380), os quais foram desacolhidos.

Município de Belém interpôs recurso de apelação. Arguiu prejudicial de perda do direito de ação em razão da prescrição quinquenal e, no mérito, que o servidor não comprovou o pleno efetivo exercício na função junto à rede municipal de ensino e defendeu a eficácia contida da norma legal que prevê a progressão funcional. Requereu, por fim, o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença em sua totalidade (id 4640381).

Antônio Pereira Rodrigues também interpôs recurso de apelação cível. Pugna pela aplicação da Lei 7673/93, devendo a progressão funcional se dá a cada 02 (dois) anos, hipótese em que já teria alcançado a referência máxima, qual seja, a referência 23. Defende a inaplicabilidade da prescrição quinquenal e pugna pela reforma parcial da sentença para que seja aplicado o Estatuto do Magistério (Lei 7673/93), devendo ser declarado o reposicionamento funcional por antiguidade nas referências 18 a 23, bem como seu devido pagamento. Requer também a majoração do ônus da sucumbência (id. 4640384).

Certidão de digitalização e conferência dos autos (id. 4640385).

Após distribuição, os autos vieram a minha relatoria.

Não houve apresentação de contrarrazões aos apelos.

Instada a se manifestar, a douta procuradoria de justiça, com espeque na Recomendação n.º 34 do Conselho Nacional de Justiça, não opinou quanto ao mérito recursal (id. 5452580).

É o que importa a relatar.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):

Aplicação das normas processuais

Considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/73 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser anterior à vigência da nova lei processual.

Das Apelações

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço das apelações cíveis
e que passo a analisá-las:

Prejudicial de mérito: prescrição

O Município de Belém defende a aplicação do prazo prescricional trienal, conforme disposto no art. 206, §3º, II do CC e, eventualmente, a prescrição quinquenal do próprio fundo de direito.

Na espécie, não resta dúvida de que se trata de uma relação de trato sucessivo, cujo prazo se renova a cada nova violação cometida pela Administração Municipal e, dessa forma, impõe-se aplicar o prazo relativo às pretensões em face da Fazenda Pública, sobre o qual o STJ já firmou entendimento, no sentido de aplicação do quinquênio, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Precedente da Súmula 85/STJ.
Verbis,
com grifos meus:

Súmula n. 85/STJ.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior a propositura da ação.

Ainda:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. Na hipótese em que se discute o direito de servidor à verba alimentar decorrente da relação de direito público, a prescrição é a quinquenal estabelecida no art. 1º do Decreto 20.910/32. A prescrição bienal do art. 206, § 2º, do CC de 2002 não se aplica ao caso, uma vez que o conceito jurídico de prestação alimentar nele disposto não se confunde com o de verbas remuneratórias de natureza alimentar. O Código Civil de 2002 faz referência às prestações alimentares de natureza civil e privada, incompatíveis com as percebidas em vínculo de Direito Público. Precedentes. 2. [...]. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 231.633/AP, STJ. Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012).

Compete, portanto,
delimitarem-se os últimos cinco anos, anteriores à propositura da ação,
para aferir o alcance das verbas em questão.

Assim, rejeito a prejudicial de mérito.

Mérito

O cerne da questão cinge-se ao direito ou não de concessão da progressão horizontal ao autor, nos termos da Lei Municipal nº 7.673/1993.

Entendo que o autor faz jus à progressão horizontal. Explico.

Consta da exordial que a autor foi contratado inicialmente pela Municipalidade no ano de 1977, posteriormente foi nomeado a exercer o cargo efetivo de professor e enquadrado no cargo de professor licenciado pleno – Decreto 22.730/91. Em 10.02/92, o autor foi posicionado na referência 13 do cargo MAG.04, a contar de 01/01/92, por meio do Decreto 23.744/92- PMB. No entanto, diz que nos moldes do processo administrativo 04443, teria direito a ser posicionado na referência 18, a contar de 01.01.92 e ser promovido para a referência 19, a partir de 07.03.93, para a referência 20, a partir de 07.03.95, para a referência 21, a partir de 07.03.97, para a referência 22, a partir de 07.03.99 e, por fim, alcançando a referência máxima, a referência 23, a partir de 07.03.2001.

Defende que por força da Lei Municipal nº 7.528 de 5-8-1991, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério do Município de Belém, alterada pela Lei Municipal nº 7.673 de 21-12-1993, adquiriu progressão funcional horizontal por antiguidade, levando em conta o interstício de 2 (dois) anos para cada progressão com uma variação salarial de 5% (cinco por cento) entre uma e outra referência, sobre o vencimento básico, com escala progressiva num total de 25% (vinte e cinco por cento).

Pois bem. Em análise aos autos, verifico que de fato o autor possui direito as referidas progressões, que deveriam ter ocorrido de forma automática, conforme simples análise do que determina o Estatuto do Magistério de Belém, Lei nº 7.528/1991, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério do Município de Belém. Vejam-se:

Art. 3º - A valorização das Atividades do Magistério será assegurada:

(...) II – pela estruturação da carreira prevendo progressão e ascensão funcional;

(...)

Art. 10 – Os cargos de provimento efetivo do Magistério integrarão grupos e subgrupos ocupacionais, desdobrados em categorias e referências.

(...)

§4º - Referência é a escala de vencimento que indica a posição ocupante de cargo dentro do grupo, correspondendo a uma avaliação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Art. 11 – Para cada categoria do Grupo Magistério corresponderão referências indicadas por algarismos arábicos de um a treze, diferenciadas por um acréscimo de cinco por cento.

O artigo 2º da Lei 7.673/93, de igual modo, determina a elevação automática a cada dois anos,
in verbis
:

Art. 2º. A
progressão funcional horizontal
,
por antiguidade, far-se-á pela elevação automática
à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém. (grifei)

Dessa forma, noto que a própria Municipalidade reconheceu no parecer acostado no id. 4640369, p. 27, que o autor faz jus ao posicionamento 18, a contar de 01/01/92 e ser promovido horizontalmente, para a referência subsequente a cada interstício de 02 (dois) anos, o que foi, inclusive, acatado pelo Secretário Municipal de Administração (id. 4640369, p. 34).

Destaco que, constam nos autos além do histórico funcional do autor/servidor (id. 4640360, p. 39 e seguintes) - o que afasta a alegação da Municipalidade de que o requerente não comprovou o pleno exercício da sua função junto à rede municipal de ensino - seu contracheque (id. 4640360, p. 16), referente ao mês de agosto de 2004, onde não se identifica o valor percebido pelo autor a título de progressão horizontal.

Assim, com base na legislação acima, entendo que de fato o autor deveria estar recebendo o valor da referência
18
, a contar de 01.01.92 e ser promovido para a referência 19, a partir de 01.01.94, para a referência 20, a partir de 01.01.96, para a referência 21, a partir de 01.01.98, para a referência 22, a partir de 01.01.2000 e, por fim, alcançando a referência máxima, a referência 23, a partir de 01.01.2002.

Verifico ainda, que o Município de Belém sequer refuta a afirmação de que o autor não recebeu o valor devido a título de progressão funcional, portanto, restando incontroversa a afirmação do autor.

Corroborando o entendimento acima esposado, colaciono julgados do TJPA:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA ? PRELIMINAR DE OFÍCIO. FALTA DE DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA ? PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA ? PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. AUTOMÁTICA. PREVISÃO LEGAL. LEI MUNICIPAL Nº 7.528/91 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. 1. A peça recursal não se reporta aos termos da sentença proferida, apenas reproduzindo o que já havia alegado na contestação. Preliminar de falta de dialeticidade acolhida. Apelação não conhecida; 2. Compete delimitarem-se os últimos cinco anos, anteriores à propositura da ação, para aferir o alcance das verbas em questão, como decidido na sentença. Prejudicial de prescrição rejeitada; 3. A autora possui direito a progressão funcional, que deveria ter ocorrido de forma automática, conforme determina o Estatuto do Magistério de Belém, Lei nº 7.528/1991, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério do Município de Belém, alterada pela Lei Municipal nº 7.673/93; 4. O Município de Belém sequer refuta a afirmação de que a autora não recebeu o valor devido a título de progressão funcional, portanto, restando incontroversa a afirmação da autora; 5. Apelação não conhecida. Reexame Necessário conhecido, para confirmar a sentença por seus próprios fundamentos.

(2017.04203384-53, 182.114, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-10-24)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE FALTA DE DEFINIÇÃO QUANTO À AUTORIDADE COATORA. CLARO ERRO NA INDICAÇÃO E NECESSIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL AFASTADA JÁ QUE NA VERDADE SOMENTE HÁ INDICAÇÃO DE UMA AUTORIDADE COATORA, SENDO A OUTRA INDICAÇÃO O ENTE PÚBLICO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUBSTITUTIVO DE COBRANÇA AFASTADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR DEFERIDA PERDEU SEU OBJETO COM O JULGAMENTO DO PRESENTE FEITO. PRELIMINAR DE EFICÁCIA CONTIDA DA NORMA LEGAL QUE PREVÊ A PROGRESSÃO FUNCIONAL IGUALMENTE AFASTADA. INOCORRÊNCIA DAS PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA MATÉRIA SER DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO FICA RECONHECIDO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE BELÉM AO PERCEBIMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL ORDINÁRIA N. 7.673/1993. SENTENÇA CONFIRMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. (2014.04534882-53, 133.420, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 8-5-2014, Publicado em 15-5-2014)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚM. N.° 85 DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. SENTENÇA IRREPREENSÍVEL E MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. (2014.04555570-69, 134.819, Rel. HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 9-6-2014, Publicado em 18-6-2014)

Assim, entendo que merece reforma a sentença guerreada.

Ante ao exposto
, conheço do apelo interposto pelo Município de Belém e nego-lhe provimento. Conheço do apelo interposto pelo autor da ação e dou-lhe parcial provimento para reformar a sentença guerreada, devendo o servidor
Antônio Pereira Rodrigues
ser enquadrado no cargo de professor licenciado pleno,
em definitivo, na referência 18, a partir de 01.01.92 e ser promovido para a referência 19, a partir de 01.01.94, para a referência 20, a partir de 01.01.96, para a referência 21, a partir de 01.01.98, para a referência 22, a partir de 01.01.2000 e, por fim, para a referência 23, a partir de 01.01.2002, com fulcro no Estatuto do Magistério do Município de Belém, Lei 7673/93. Condeno o Município de Belém a pagar ao servidor Antônio Pereira Rodrigues as verbas decorrentes do seu enquadramento e promoções, referente aos cinco anos anteriores à propositura da ação, na forma da súmula 85 do STJ.

Quanto aos juros e correção monetária, aplica-se o
Tema 810/STF
e o Tema 905/STJ.

No que tange aos honorários sucumbenciais, mantenho o fixado pela sentença de piso.

Em reexame de sentença, modifico a decisão vergastada nos moldes acima delineados.

É como voto.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 09/09/2021